Tribunal: TJDFT
Processo: 0030327-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos. Tendo em vista a certidão de ID 27206631, na qual consta que o tema 887, REsp 1.392.245/DF, foi julgado e transitou em julgado em 13/03/2020, de acordo com consulta realizada no site do e. Superior Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para que se manifestem e requeiram o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora